Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-04.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000142-04.2020.8.14.0045

APELANTE: DANIEL SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTS.

157, §3º, INCISO II, C/C ART. 61, II, C E D, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

1.2.
O reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima, da testemunha ocular e dos policiais que os localizaram, tendo efetuado a venda do celular da vítima e estando a moto do falecido em seu poder
;

2. Mérito.

2.1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
,
bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido;

2.2.
Os testemunhos e provas colacionados aos autos, mostraram-se
suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito
, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente e a testemunha Layo, que viu o acusado e a vítima juntos, foram uníssonas em apontar o réu como o autor dos crimes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia. Restando, ainda, devidamente comprovado que o apelante após o cometimento do delito, vendeu o celular da vítima e estava de posse da motocicleta do mesmo em sua residência;

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL SOUZA CARVALHO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa,
que o condenou à

pena de
28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts.

157, §3º, inciso II, c/c art. 61, II, c e d, do Código Penal e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do Código Penal.

Narra a peça acusatória, no dia 01/12/2019, por volta de 22h30min, no posto desativado da Polícia Rodoviária Federal, localizado às margens da Rodovia BR-155, o réu subtraiu dolosamente e para proveito próprio, mediante emprego de violência exercida por meio de arma branca, uma motocicleta e um aparelho celular.

Consta, ainda, que da violência empregada, resultou a morte da vítima em decorrência de ferida corto-contusa em região cervical total anterior e laterais e ferida corto-penetrante em hemotórax anterior esquerdo.

Ademais, o agente teria corrompido e facilitado a corrupção de menor de 18 anos para praticar consigo a infração e o induzindo a tentar vender a motocicleta subtraída. Além disso, o adolescente teria prestado auxílio ao jogar fora a faca utilizada no crime.

Em
Razões Recursais (ID 7811955 – Págs. 499/514),
a defesa, apresentando os depoimentos colhidos na instrução processual, afirma não haver provas suficientes, fornecendo certeza e segurança, para embasar a condenação, suscitando dúvidas quanto a demonstração de autoria do delito.

Além disso, alega que
o reconhecimento realizado por uma das testemunhas não deve servir como prova, posto que não seguiu as regras e requisitos de validade pertinentes ao feito
. Aduz que as características físicas do acusado não foram colhidas anteriormente à realização do reconhecimento.

Relativo ao
delito de corrupção de menores imputado ao réu
, argumenta não haver nos autos elementos suficientes para consubstanciar a condenação, pois, para a configuração de tal delito, é
necessário que seja provado, por meio idôneo, que o agente realizou o ato que corrompeu ou facilitou a corrupção do menor
, não bastando a mera participação deste em crime juntamente com o acusado.

Dessa forma, defende que a
absolvição do réu
é a decisão mais justa, visto que
não há provas acerca de indícios de autoria
, de
animus
associativo e da corrupção do menor, alegando, ainda, não haver sequer provas da participação do menor em crimes juntamente com apelante. Nesse sentido, argumenta que, sobre o caso em questão deve incidir o
princípio do
in dubio pro reo

em favor do acusado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para
absolver o apelante ante a ausência de prova segura
para a manutenção do decreto condenatório.

Em
contrarrazões (ID 7811959 – Pág. 518/525)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se integralmente o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
,
manifesta-se pelo conhecimento do vertente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Do Direito de Recorrer em Liberdade.

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a
preliminar suscitada
.

1.2. Nulidade no reconhecimento pessoal. Violação ao art. 226, do CPP.

Alega que
o reconhecimento realizado por uma das testemunhas não deve servir como prova, posto que não seguiu as regras e requisitos de validade pertinentes ao feito
. Aduz que as características físicas do acusado não foram colhidas anteriormente à realização do reconhecimento.

Tal tese
não merece prosperar
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela testemunha
.

Pelo contrário, foi fundamentada no Inquérito Policial Portaria nº 00073/2019.100403-8, operação denominada de Anjo Azul (ID 7809996 – Págs. 6/67, o Boletim de Ocorrências (ID 7810001 – Págs. 73/86), o Auto de Constatação (Id 7810004 – Págs. 128/138), bem como pelo depoimento das testemunhas na fase judicial.

A testemunha compromissada
Layo Heloi Alves Feitosa,
declarou em audiência judicial:
“que ficou sabendo da morte do professor DENILSON, que o conhecia há muitos anos por trabalhar na área cultural na cidade; que conhece DANIEL de vista, pois treinava na mesma academia que o depoente;
que estava na igreja com seu filho, quando foi deixar seu filho em casa, quando viu DANIEL na garupa da moto de DENILSON, no dia dos fatos à noite; que era domingo, por volta de 22h40, 23h;
que depois dos fatos ficou sabendo que DENILSON e DANIEL já teriam um vínculo de amizade; que DENILSON era amigo do depoente, homossexual;
que ao avistar os dois juntos na moto, o depoente ficou se perguntando se DENILSON estaria querendo ter algum relacionamento amoroso com DANIEL; que pensou que DENILSON poderia estar alcoolizado; que pararam em frente ao Mix Mateus, pararam lá, tendo o depoente seguido; que eles não saltaram da moto, que pararam em frente uma porteira, olharam para um lado e por outro, e seguiram; que por isso ficou o depoente pensou que poderia acontecer alguma coisa se eles entrassem na mata;
que DARLAN foi quem publicou nos grupos de Whatsapp, tendo falado para DARLAN que viu DENILSON com um rapaz, tendo mostrado a foto de DANIEL, tendo DARLAN entrado em contato com a Delegada VIVIANE;
que não teve dúvida em reconhecer DENILSON; que ambos estavam de bermuda
; que via que todo mundo da academia conversava com DANIEL, todos conversavam com ele, as meninas; que no dia seguinte aos fatos ou no outro dia foi na academia e perguntou sobre DANIEL com OZIAS, que tinha costume de usar camiseta do Palmeiras, tendo OZIAS informando que DANIEL estaria frequentando a academia normalmente; que ficou sabendo que DANIEL dançava quadrilha no grupo de DENILSON;
que não teve dúvida ao reconhecer DANIEL como aquele que estava na companhia do professor DENILSON no dia dos fatos, em razão disso foi na Delegacia, prestou depoimento e fez reconhecimento fotográfico de DANIEL como sendo a pessoa que estava na garupa da moto conduzida pela vítima;
que o professor DENILSON era estudado e culto e, quando bebia, ficava extrovertido, mudava personalidade, dava muito crédito para quem não conhecia, que isso era muito ruim para ele
; que ficou sabendo por amigos, depois que os fatos aconteceram, que DENILSON estava na casa de amigos, curtindo uma festa, que então DANIEL teria ligado para DENILSON dizendo que queria sair com ele, porém, foi o que aconteceu
; que DANIEL não estaria nessa festa;
que viu DANIEL passando com a vítima em uma moto, que estava de moto com seu filho quando viu DANIEL passando com DENILSON; que foi numa passagem de cruzamento, que iria virar na mesma avenida que ele, mas eles dois estavam cerca de 15 metros mais adiantado, quando eles passaram, virou para direita e eles para esquerda, no cruzamento
; que eles nem olharam para o lado; que foi o depoente quem viu ambos; que demorou mais ou menos 30 a 40 segundos, que reduziu a moto e ficou vendo se eles iriam entrar no lote baldio, mas não entraram, e seguiram, talvez porque teriam visto alguém os vendo; que na Delegacia lhe mostraram várias fotos.”

A testemunha compromissada,
Abne da Silva Alves
, às perguntas formuladas, respondeu:
“que comprou aparelho celular oferecido pelo acusado no Facebook; que é proprietário de loja de celular; que o acusado entrou em uma propaganda da loja do depoente oferecendo o celular;
que não se recorda a data que ocorreu;
que o acusado falou que tinha um celular com defeito para vender;
que não se recorda o valor que pagou, cerca de R$ 150,00 a R$200,00; que fez conserto e vendeu;
que o aparelho chegou já formatado;
que demorou cerca de 2 dias para vender celular; que faz propagando no Facebook e o cliente retira na loja; que se recorda que vendeu o celular por R$ 500,00; que não sabia que o celular era produto de roubo, se soubesse, não teria comprado; que costuma olhar o Facebook da pessoa, para ver se não mexe com pessoa errada, que procura saber o endereço de quem oferece, que costuma comprar de conhecido;
que o acusado questionou preço, tendo oferecido um valor, mas o acusado queria mais.
”

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima, da testemunha ocular e dos policiais que os localizaram, tendo efetuado a venda do celular da vítima e estando a moto do falecido em seu poder
.

Por este motivo também é que a nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima.
Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais
. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação.
2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

Relativo ao
delito de corrupção de menores imputado ao réu
, argumenta não haver nos autos elementos suficientes para consubstanciar a condenação, pois, para a configuração de tal delito, é
necessário que seja provado, por meio idôneo, que o agente realizou o ato que corrompeu ou facilitou a corrupção do menor
, não bastando a mera participação deste em crime juntamente com o acusado.

Sem procedência, entretanto.

Ab initio
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
,
bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.
Assim, ainda que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).

(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. -
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
(...) (TJE/PA, 2020.00743604-52, 212.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28) (grifei)

Deste modo, restando comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, de forma cabal, não há que se falar em absolvição.

2.2. Absolvição por ausência de provas.

Dessa forma, defende que a
absolvição do réu
é a decisão mais justa, visto que
não há provas acerca de indícios de autoria
, de
animus
associativo e da corrupção do menor, alegando, ainda, não haver sequer provas da participação do menor em crimes juntamente com apelante. Nesse sentido, argumenta que, sobre o caso em questão deve incidir o
princípio do
in dubio pro reo

em favor do acusado.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente.

As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade do crime insculpido no
art.

157, §3º, inciso II, do Código Penal,
há
Inquérito Policial Portaria nº 00073/2019.100403-8, operação denominada de Anjo Azul (ID 7809996 – Págs. 6/67, o Boletim de Ocorrências (ID 7810001 – Págs. 73/86), o Auto de Constatação (Id 7810004 – Págs. 128/138), o
Relatório de Investigação de Local de Crime, a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica e Afastamento de Sigilo de Dados e /Aplicações de Internet – Processo n. 0000142.04.2020.8.14.0045 – Auto de constatação 01/2020-NAI, Medida Cautelar de Interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados e acesso a dispositivos de informática – Processo n. 06460377020198140045 – Auto Circunstanciado Final n.36/2019 –
acesso ao computador pessoal da vítima autorizado pela família, registrando conversa da vítima com DANIEL pelo aplicativo Mensenger do Facebook, tendo o acusado fornecido seu número telefônico após a vítima ter solicitado seu contato de Whatsapp
;
confirmação pela ferramenta Linha do Tempo do Facebook indicando o deslocamento realizado pela vítima no dia dos fatos e horário, sendo que 23h06 no dia 01/12/2019 indicava estar no posto da PRF local em que seu corpo fora encontrado no dia seguinte
;
registro de ligação telefônica de DANIEL para o numeral que posteriormente fora identificado como sendo do adolescente THIAGO no dia e horário logo após sair da DEPOL após ter prestado depoimento
;
extrato de conexão de dados constatando DANEIL ter inserido seu chip/numeral no aparelho celular da vítima às 13h14 no dia 02/12/2019, poucas horas após o crime
;
extrato de conexão de dados do aparelho de celular da vítima passou a ser utilizado por ARLEY PEREIRA DE MORAES em 04/12/2019.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas e o acusado, em sede policial e judicial:

A testemunha compromissada
Layo Heloi Alves Feitosa,
declarou em audiência judicial:
“que ficou sabendo da morte do professor DENILSON, que o conhecia há muitos anos por trabalhar na área cultural na cidade; que conhece DANIEL de vista, pois treinava na mesma academia que o depoente;
que estava na igreja com seu filho, quando foi deixar seu filho em casa, quando viu DANIEL na garupa da moto de DENILSON, no dia dos fatos à noite; que era domingo, por volta de 22h40, 23h;
que depois dos fatos ficou sabendo que DENILSON e DANIEL já teriam um vínculo de amizade; que DENILSON era amigo do depoente, homossexual;
que ao avistar os dois juntos na moto, o depoente ficou se perguntando se DENILSON estaria querendo ter algum relacionamento amoroso com DANIEL; que pensou que DENILSON poderia estar alcoolizado; que pararam em frente ao Mix Mateus, pararam lá, tendo o depoente seguido; que eles não saltaram da moto, que pararam em frente uma porteira, olharam para um lado e por outro, e seguiram; que por isso ficou o depoente pensou que poderia acontecer alguma coisa se eles entrassem na mata;
que DARLAN foi quem publicou nos grupos de Whatsapp, tendo falado para DARLAN que viu DENILSON com um rapaz, tendo mostrado a foto de DANIEL, tendo DARLAN entrado em contato com a Delegada VIVIANE;
que não teve dúvida em reconhecer DENILSON; que ambos estavam de bermuda
; que via que todo mundo da academia conversava com DANIEL, todos conversavam com ele, as meninas; que no dia seguinte aos fatos ou no outro dia foi na academia e perguntou sobre DANIEL com OZIAS, que tinha costume de usar camiseta do Palmeiras, tendo OZIAS informando que DANIEL estaria frequentando a academia normalmente; que ficou sabendo que DANIEL dançava quadrilha no grupo de DENILSON;
que não teve dúvida ao reconhecer DANIEL como aquele que estava na companhia do professor DENILSON no dia dos fatos, em razão disso foi na Delegacia, prestou depoimento e fez reconhecimento fotográfico de DANIEL como sendo a pessoa que estava na garupa da moto conduzida pela vítima;
que o professor DENILSON era estudado e culto e, quando bebia, ficava extrovertido, mudava personalidade, dava muito crédito para quem não conhecia, que isso era muito ruim para ele
; que ficou sabendo por amigos, depois que os fatos aconteceram, que DENILSON estava na casa de amigos, curtindo uma festa, que então DANIEL teria ligado para DENILSON dizendo que queria sair com ele, porém, foi o que aconteceu
; que DANIEL não estaria nessa festa;
que viu DANIEL passando com a vítima em uma moto, que estava de moto com seu filho quando viu DANIEL passando com DENILSON; que foi numa passagem de cruzamento, que iria virar na mesma avenida que ele, mas eles dois estavam cerca de 15 metros mais adiantado, quando eles passaram, virou para direita e eles para esquerda, no cruzamento
; que eles nem olharam para o lado; que foi o depoente quem viu ambos; que demorou mais ou menos 30 a 40 segundos, que reduziu a moto e ficou vendo se eles iriam entrar no lote baldio, mas não entraram, e seguiram, talvez porque teriam visto alguém os vendo; que na Delegacia lhe mostraram várias fotos.”

A testemunha compromissada,
Abne da Silva Alves
, às perguntas formuladas, respondeu:
“que comprou aparelho celular oferecido pelo acusado no Facebook; que é proprietário de loja de celular; que o acusado entrou em uma propaganda da loja do depoente oferecendo o celular;
que não se recorda a data que ocorreu;
que o acusado falou que tinha um celular com defeito para vender;
que não se recorda o valor que pagou, cerca de R$ 150,00 a R$200,00; que fez conserto e vendeu;
que o aparelho chegou já formatado;
que demorou cerca de 2 dias para vender celular; que faz propagando no Facebook e o cliente retira na loja; que se recorda que vendeu o celular por R$ 500,00; que não sabia que o celular era produto de roubo, se soubesse, não teria comprado; que costuma olhar o Facebook da pessoa, para ver se não mexe com pessoa errada, que procura saber o endereço de quem oferece, que costuma comprar de conhecido;
que o acusado questionou preço, tendo oferecido um valor, mas o acusado queria mais.
”

O adolescente
T. L. N. T. C.
, declarou em juízo:
“que é amigo de DANIEL, que não conhece nada dos fatos, que sempre teve amizade com DANIEL até ele se mudar para casa do seu pai; que conhece DANIEL, o irmão dele e a família dele todinha; que DANIEL e o irmão dele moraram com a avó até ficarem maior de idade, depois ficaram morando na casa sem a avó; que no dia dos fatos foi na casa de DANIEL; que viu uma moto que estava na casa de DANIEL que teria dito que era de uma amigo que teria ido para o garimpo; que não presenciou DANIEL alterando a moto; que a moto estava praticamente igual a foto que viu; que depois de tudo que aconteceu apareceu foto dessa moto; que confirma que falou na delegacia que viu DANIEL cortando a rabeta da moto, que a viu a moto sem placa e sem retrovisor na casa dele; que DANIEL já tinha retirado a placa, que perguntou o motivo dele fazer isso, respondeu que ficaria mais bonita; que questionou o motivo porque ele falou que a moto não era dele, era do amigo que tinha ido para o garimpo; que RODRIGO, irmão de DANIEL não estava na casa, não se recorda; que teve um dia que RODRIGO falou que tinha achado que a moto era produto de roubo; que DANIEL tentou vender a moto em CASA DE TÁBUA, não se lembra muito bem; que ROBSON é tio do depoente; que a moto teria sido oferecida para um amigo de ROBSON; que DANIEL ligou para o depoente depois de prestar depoimento na Delegacia, tendo dito que estavam buscando as pessoas mais próximas do professor; que não sabe o motivo de DANIEL ter ligado para o depoente; que não atendeu ligação de DANIEL para o telefone do depoente no dia dos fatos por volta de 23h55; que DANIEL lhe ligou na madrugada, na manhã do dia seguinte aos fatos, tendo dito que precisava do depoente, perguntando se tinha um pretinho, aquele de passar no pneu; que não se lembra que horas eram; que respondeu que não tinha; que depois saíram para jogar sinuca; que DANIEL andava na moto; que pediu emprestado a moto, mas DANIEL não emprestou; que o celular do depoente foi aprendido pela polícia; que tinha conversa com DANIEL a respeito da moto, sobre vender a moto para amigo do seu tio em CASA DE TÁBUA, com a promessa de pagar algum valor do qual não se lembra para o depoente; que não se lembra do valor que DANIEL ofereceu a moto; que DANIEL estava usando moto sem placa e com rabeta cortada; que DANIEL não ofereceu celular para o depoente; que ficou uns três dias sem ir na casa de DANIEL quando isso aconteceu; que não tinha conhecimento que a moto e celular eram produtos de crime.”

A Delegada de Polícia Civil,
Viviane Carvalho Flores Silva
, compromissada, respondeu:
“que participou das investigações conduzindo o inquérito policial, que estava de plantão,
tendo chegado informação de localização de um corpo no posto desativado na PRF, fez local de crime, tendo um colega policial reconhecido a vítima, se tratando do professor DENILSON, passando a ouvir pessoas próximas à vítima;
que posteriormente,
uma testemunha LAIO procurou a DEPOL informando que teria visto o professor na companhia de DANIEL na noite do crime, coincidindo mais ou menos com o horário em que o aplicativo Whatsapp teria sido visualizado
; que fez representações, quebra de sigilo de dados, busca e apreensão, pedido de prisão,
ouviu DANIEL tendo mentido no primeiro depoimento que tinha 4 meses que não via o professor; que depois das medidas tiveram sucesso em descobrir que realmente era o DANIEL mediante oitiva de LAIO
;
que a moto estava na casa de DANIEL; que DANEIL levou a equipe no local onde estava a faca que teria sido utilizada para ceifar a vida da vítima
;
que DANIEL teria relatado no seu interrogatório que já estava planejando assassinar o professor com a finalidade de roubar o professor, tendo criado coragem no dia dos fatos, que DANIEL disse que não estaria sob efeito de álcool
;
que LAIO teria visto DANIEL e professor, tendo achado estranho, pelo horário, que a vítima era homossexual assumido, até então, DANIEL não seria, tendo a testemunha achado estranho
; que LAIO teria ficado observando; que pelo relato de LAIO, o acusado e a vítima não estariam usando capacete; que foi realizada perícia no computador da vítima;
que DANIEL teria iniciado conversa com professor DENILSON que, por sua vez, teria fornecido seu telefone, passando a se comunicar por WhatsApp
;
que DANIEL teria dito que teria marcado encontro, mas sua intenção não era ter contato íntimo com professor, mas sim mata-lo e subtrair os pertences da vítima
; que DANIEL teria conversado com pessoa menor de idade, não se recordando o nome, que teria tentado vender a motocicleta, mas não deu certo, que parece que DANIEL decidiu que ficaria com a moto; que na primeira vez que DANIEL foi ouvido na Delegacia, coincide com o dia e horário que DANIEL teve contato com esse menor e também na manhã seguinte da prática do crime; que DANIEL vendeu celular para pessoa que compra e vende celular, que por sua vez, vendeu para um terceiro, tendo identificado quando o comprador inseriu chip no aparelho;
que localizou a moto e a placa da moto ao cumprir mandado de prisão temporária na casa do acusado; que amoto estava sem placa; que DANIEL apontou que a placa estava em cima da casa, a qual foi localizada
; que DANIEL morava com irmão; que se recorda que o irmão pedia para DANIEL retirar a moto da casa, que irmão de DANIEL parece ser pessoa bem séria;
que foi DANIEL quem indicou o local onde teria jogado a faca, distante da sua residência, que deu trabalho para localizar, em uma grota, dentro da água, sendo possível localizar pela informação de DANIEL
; que foi localizada bainha da faca;
que DANIEL teria confessado a prática do crime para subtrair os bens da vítima; que o professor teria se virado para urinar e foi quando DANIEL teria desferido as facadas; que primeiro golpe foi no pescoço
; que intermediário teria falado que DANIEL falou que celular seria dele; que computador da vítima foi entregue pela família da vítima; que professor DENILSON era professor de dança, de quadrilha, tendo DANIEL dito que o conhecia dessas festividades;
que DANIEL ligou para o menor com finalidade de ajudar a esconder a moto; que DANIEL teria passado final de semana em Casa de Tábua para vender a moto, mas não deu certo
; que não se recorda se DANIEL chegou a oferecer a moto a venda em rede social; que havia mais conversas no celular do menor do que no celular de DANIEL;
que DANIEL é heterossexual, sabendo que professor DENILSON era homossexual, marcou encontro, sem intenção de se relacionar com ele, sendo artifício, para atraí-lo e praticar o crime
; que se recorda que a vítima tinha um chaveiro que aparecia em uma foto, mas não se recorda sobre essa questão do chaveiro, que foi com a oitiva de LAION que os fatos começaram a se esclarecer, que não havia vestígio de sangue na motocicleta.”.

O informante,
Rodrigo Carvalho
, irmão do acusado, declarou em juízo:
“que ficou sabendo quando a polícia prendeu seu irmão quando moravam juntos na mesma casa;
que questionou o acusado sobre a procedência da moto, tendo o acusado respondido que era de um amigo que teria ido para fazenda; que sabe que a moto foi levada para a casa de Tiago, depois não soube para onde teria sido levada; que a moto chegou na casa sem placa e sem rabeta
; que no do ocorrido, no domingo, tinha ido para igreja, retornou para casa, seu irmão estava lá, que foi levar sua namorada na casa dela, o acusado ainda estava em casa, só se ele saiu de madrugada;
que viu a moto pela manhã, quando acordou e questionou com o acusado de quem era a moto, tendo o acusado dito que seria de um amigo que teria ido para fazenda; que a moto ficou uns dias guardada, depois passou a ir na academia com a moto, uns dois a três dias o acusado utilizou a moto
; que não sabe se o acusado estaria conversando com a vítima; que o acusado, irmão do depoente não é homossexual; que o acusado trabalhava na academia e de segurança em um bar à noite; que na academia, o acusado ganhava cerca de R$ 450,00 como personal, como segurança, ganhava R$ 80,00 por noite; que reclamava que estava difícil de conseguir serviço, mas era início, sabia que iria aparecer mais pessoas, que só esperar mais um pouco que apareceria mais pessoas; que o acusado trabalhava há pouco tempo como personal, que pretendia fazer curso de educação física; que o acusado ia para academia de calça normal, do jeito que ele saia ele voltava, que tinha celular J5, que o acusado ia à pé para academia; que costumava levar o acusado na moto do depoente para academia; que o acusado nunca foi ganancioso, que sempre buscou serviço para se manter; que estava dormindo no quarto quando o acusado foi preso;
que a polícia quebrou a porta da casa; que a polícia perguntou ao acusado se teria praticado o crime de roubo de moto, como desmanche, que o acusado teria confessado, a polícia gravou
; que a polícia saiu com o acusado da casa, que o depoente ficou em estado de choque; que depois que o acusado foi preso não viu mais nada; que o acusado não tinha costumava de andar com faca;
que já viu essa faca uma vez com TIAGO, amigo do acusado, quando estavam juntos certa vez, na casa em que morava com o acusado, que estavam os dois juntos, oportunidade em que o depoente viu a faca; que a faca estava dentro de uma bainha rasgada
; que acredita que não tenha sido seu irmão, que acredita que tenha a participação de outras pessoas; que não deu tempo de conversar com o acusado sobre os fatos; que não acompanhou o acusado para a DEPOL ele já tinha sido levado para o presídio; que o acusado não teria dito para a polícia o motivo; que o acusado mostrou arrependimento ao falar para os policiais; que toda vez que o acusado se arrepende ele faz um cara triste e um olhar característico por conhecer seu irmão; que o acusado nunca tinha sido preso antes; que o acusado é pessoa calma; que o acusado ficava com raiva quando via reportagem de homem matando mulher, coisa do tipo; que não conhecia a vítima; que havia grupo de dança no colégio e ouviu falar que o acusado já teria participado uma vez desse grupo de dança, não sabendo dizer se teria havido discussão com a vítima; que na época o acusado estava querendo namorar uma menina de Casa de Tábua; que a polícia foi na casa do depoente e do irmão por volta de 6h20, que arrebentaram quatro portas da sua casa, sumiram documentos importantes como certidão de óbito de seus pais, que não pediram autorização, que se assustou; que eram quatro policiais ao redor do acusado com arma na cintura e outro com celular na mão, filmando seu irmão e fazendo perguntas a ele.”

O acusado em sede judicial, manifestou seu direito constitucional de manter-se em silêncio.

Contudo, transcrevo depoimento em fase policial, pois corroborado com as demais provas acostadas dos autos, mostra-se incabível reconhecer a negativa de autoria delitiva. Vejamos:

O acusado em sede judicial, acompanhado de seu advogado, descreveu detalhadamente como os fatos aconteceram, confessando sua autoria:
“Que, questionado há quanto tempo conhece a vítima VALDENILSON CONCEICÃO LIMA? Respondeu que o conhecer acerca de quatro anos, visto que o interrogado participou da quadrilha junina, festividade local em que a vítima era professor; Que, daí em diante sempre trocavam mensagem através do aplicativo messenger e whatsapp, assim como o professor Valdenilson sempre o cumprimentava; Que, começaram a trocar mensagem há uns dois ou três meses, informando que o professor sempre dava em cima do interrogado, no intuito de manter algum envolvimento mais íntimo; Que, apesar de nunca terem nenhum envolvimento, o interrogado dava esperanças a vítima de que poderia acontecer algum envolvimento; Que, em determinado momento o interrogado passou seu contato telefônico para VALDENILSON e dal em diante passaram a se comunicar somente via whatsapp; Que, ao ser indagado acerca dos fatos ocorridos no dia 01/12/2019 Respondeu que estava mantendo contato através do aplicativo whatsapp com o Professor VALDENILSON, oportunidade em que este informou que encontrava-se na casa de uns amigos bebendo; Que, VALDENILSON foi busca-lo em sua casa por volta das 22h e de lá ficaram procurando algum local para ficarem; Que, subiram a Avenida Olga Lustosa, parando em frente a um depósito de areia, localizado próximo à Avenida Araguaia, seguindo por uma avenida que fica lateral ao Condomínio Park Imperial; Que, se deslocaram até a Avenida Brasil e viraram no semáforo localizado próximo ao Posto desativado da Polícia Rodoviária Federal; Que, a ideia de ir para o Posto da PRF foi da vítima; Que, ao chegarem no local, o professor Valdenilson virou-se de costas para urinar,
momento em que o interrogado pegou a faca que trazia consigo na cintura e efetuou o primeiro golpe na garganta da vítima e em seguida desferiu um segundo golpe no peito; Que, o interrogado subtraiu a motocicleta e o aparelho celular da vítima; Que, assim que teve certeza que VALDENILSON estava sem vida pegou a motocicleta dele e dirigiu-se para sua residência; Que, escondeu sua motocicleta inicialmente na sua casa; Que, no dia seguinte, o interrogado escondeu a motocicleta dentro de um lote vazio localizado no Setor Primavera, resolvendo busca-la novamente no mesmo dia no final da tarde, guardando-a em sua casa;
Que, o interrogado afirma que praticou o crime sozinho, sem auxílio de nenhuma pessoa; Que, ao ser indagado acerca do envolvimento do adolescente THIAGO? Respondeu que
no dia seguinte a pratica do crime telefonou para ele e relatou o que havia feito, pedindo sua ajuda para esconder a moto; Que, THIAGO foi busca-lo no Setor Primavera, local onde havia deixado a motocicleta; Que, em relação ao aparelho celular da vítima, o interrogado informa que vendeu o aparelho através do facebook em uma publicação, postando fotos do aparelho em diversos grupos de compra e venda; Que, acrescenta que como o aparelho foi vendido pelo valor de R$200.00 (duzentos reais), a postagem já não existe na plataforma facebook, tendo em vista que consta como finalizado;
Que, ao ser indagado se conhece quem comprou o aparelho celular? Respondeu que não conhece a pessoa; Que, ao ser indagado se vendeu o aparelho para ARLEY ou se o conhece de algum lugar? Respondeu que não vendeu o aparelho para ele, assim como não o conhecia;
Que, o interrogado informa que marcou o encontro com VALDENILSON já com a intenção de mata-lo para subtrair seus objetos; Que, em relação a motocicleta da vítima o interrogado pretendia ficar com ela;
Que, ao ser indagado se chegou a colocar o seu chip telefônico no aparelho celular da vítima? Respondeu positivamente, informando que executou referida ação na intenção de formatar o aparelho telefônico; Que, ao ser indagado onde jogou a faca utilizada no crime? Respondeu que jogou em um córrego no dia seguinte ao crime, no momento em que foi esconder a motocicleta no Setor Primavera, na companhia de THIAGO; Que, ao ser indagado se a faca (peixeira) tinha bainha? Respondeu positivamente, descrevendo-a como
sendo de cor preta com costura vermelha, jogando-a fora assim que saiu do Posto da PRE, reconhecendo como sendo a da fotografia mostrada por essa autoridade policial.
Em seguida dada a palavra ao Dr. André Cavalcanti de Oliveira, Promotor de Justiça, indagou qual a renda mensal do interrogado e qual suas atividades? Respondeu que exerce a função de personal trainer, tendo renda mensal variada de cerca de R$1500,00 (hum mil e quinhentos reais); Que, indagado qual orientação sexual do interrogado? Respondeu que é heterossexual, relacionando somente por mulheres; Que, ao ser indagado se no dia em que saiu com VALDENILSON chegou a combinar com ele algum valor como troca de manterem relação sexual? Respondeu que ele havia dito que assim que recebesse seu salário iria lhe pagar por R$250, 00 (duzentos e cinquenta reais);
Que, o interrogado tinha ciência de que VALDENILSON naquele dia encontrava-se sem dinheiro, indo ao seu encontro com a intenção de ceifar sua vida e subtrair seus pertences
; Que, relata que em algumas ocasiões VALDENILSON já teria dado em cima do interrogado: Que, ao ser indagado se chegou a se comunicar com alguma pessoa após prestar depoimento na DP? Respondeu que telefonou para THIAGO, na intenção de relatar as indagações realizadas pela equipe policial; Que, por fim indagado o interrogado se gostaria de acrescentar algo?
Informou que inicialmente pretendia vender a moto, mas depois resolveu ficar com ela.
E nada mais disse e nem lhe foi perguntado,
tendo a autoridade policial indagado ao INTERROGADO e ao seu advogado se desejava acrescentar algo, tendo sido respondido que não
, mandou esta autoridade encerrar o presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão, pelo Interrogado e advogado que a tudo acompanharam.”

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se
suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito
, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente e a testemunha Layo, que viu o acusado e a vítima juntos, foram uníssonas em apontar o réu como o autor dos crimes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia.

Restando, ainda, devidamente comprovado que o apelante após o cometimento do delito, vendeu o celular da vítima e estava de posse da motocicleta do mesmo em sua residência.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que não há nenhuma contradição nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, muito pelo contrário, observo que as declarações se coadunam no sentido de que o apelante foi o autor de tamanha barbárie.

Outrossim, o fato de as testemunhas terem sido familiares e amigos da vítima não desabona a condenação, ora, em sede de defesa preliminar, deve a defesa indicar as testemunhas que achar necessárias, não tendo, o Magistrado sentenciante qualquer ingerência nas indicações solicitadas pelas partes nos autos.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Dessa maneira, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
03
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023